Tribunal: TJSP
Processo: 1014586-49.2023.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação de cobrança. Suposta adulteração dos mecanismos do medidor de energia elétrica da unidade consumidora, com a lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Concessionária que não se desincumbiu do ônus de comprovar a irregularidade no registro do consumo que justificasse a cobrança do débito no valor de

Ementa:
Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação de cobrança. Suposta adulteração dos mecanismos do medidor de energia elétrica da unidade consumidora, com a lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Concessionária que não se desincumbiu do ônus de comprovar a irregularidade no registro do consumo que justificasse a cobrança do débito no valor de R$ 10.269,43 atribuído ao consumidor. Documentos unilaterais e revestidos de escasso valor probatório. Inobservância dos procedimentos estabelecidos pela Resolução no 1.000/2021 da ANEEL. Ausência de apresentação do medidor para realização de perícia judicial por profissional habilitado, imparcial e equidistante das partes. Inviabilidade da cobrança fundada exclusivamente em apuração unilateral. Sentença mantida.

Recurso improvido.